Tribunal: TJBA
Processo: 8002415-17.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002415-17.2021.8.05.0243

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MENANDRO TIAGO DA SILVA SANTOS

ADVOGADOS: JÚNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIARA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL DO NÍVEL II PARA O NÍVEL III. EXIGÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO COM APROVAÇÃO DE MONOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUISITO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Professor, contra ato omissivo do Prefeito de Ibitiara,
que
denegou a ordem destinada à implementação de progressão funcional do nível II para o nível III da carreira do magistério municipal, com acréscimo remuneratório de 40% sobre o vencimento base do nível I, nos termos dos arts. 6º, §3º, III, e 37, III, da Lei Municipal nº 126/2011,
e aplicou multa por litigância de má-fé à Impetrante, que interpôs Apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Impetrante demonstrou direito líquido e certo à progressão funcional para o nível III da carreira do magistério municipal; e estabelecer se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 126/2011 condiciona o enquadramento no nível III da carreira do magistério à comprovação de licenciatura plena e curso de Pós-Graduação na área educacional, com carga horária mínima de 360 horas, regulamentado pela Resolução CNE nº 12/93 ou equivalente, com aprovação de monografia.

4.
O Demandante comprovou apenas a conclusão de curso de pós-graduação em Gestão e Organização da Escola, sem demonstrar a aprovação de monografia exigida pela legislação municipal.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a impossibilidade de progressão funcional, quando não comprovada a aprovação de monografia exigida pela Lei Municipal nº 126/2011.

6.
A conduta processual do
I
mpetrante caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, legitimando a aplicação da multa fixada na sentença.

7. É incabível a condenação em honorários advocatícios em Mandado de Segurança, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação desprovida.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 126/2011, arts. 6º, §3º, III, e 37, III; CPC, arts. 80, 81, §2º, e 98; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8002414-32.2021.8.05.0243, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002415-17.2021.8.05.0243
,

oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da
Comarca de
Seabra
, na qual figuram como Apelante
MENANDRO TIAGO DA SILVA SANTOS
e
Apelad
o o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
IBITIARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.